Tribunal: TJMT
Processo: 1025210-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025210-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 790.202.757-04 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO – AUTOR INCAPAZ – PRESCRIÇÃO AFASTADA - REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 56,88% NOS PAGAMENTO FUTUROS – OMISSÃO DE REAJUSTE DURANTE OS ANOS DE 1998 A 2003 - ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A omissão do Poder Executivo Estadual no que concerne a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal (com a redação dada pela EC no. 19/98), não tem o condão de autorizar o Poder Judiciário a fixar índices de reajuste, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

(N.U 0058940-95.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA, incapaz, representado por sua curadora MARINEZ ECKERT DA SILVA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá
, nos autos da Ação de Cobrança no
42525-03.2014.811.0041
movida por
MORGANA RITA CASTRO
,
que julgou procedente a pretensão inicial para determinar ao Apelante que incorpore aos vencimentos da Apelada, inclusive férias, terço constitucional, e qualquer vantagem ou benefício assegurado decorrente de lei, o descompasso entre os reajustes inflacionários do período entre a promulgação da proposta que consolidou a Emenda Constitucional n. 19/98 e a sansão da Lei Estadual n. 8.056/2003.

Como causa de pedir, sustenta a impossibilidade do Poder Judiciário conceder aumento de subsidio aos servidores públicos, em observância da Súmula Vinculante n. 37 do STF.

Assevera a inexistência de dever estatal de indenizar em caso de mora legislativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentada pela apelada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 6820932 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e

recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que julgou procedente a pretensão inicial para determinar ao Apelante que incorpore aos vencimentos da Apelada, inclusive férias, terço constitucional, e qualquer vantagem ou benefício assegurado decorrente de lei, o descompasso entre os reajustes inflacionários do período entre a promulgação da proposta que consolidou a Emenda Constitucional n. 19/98 e a sansão da Lei Estadual n. 8.056/2003.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Quanto à prescrição aventada na r. sentença de primeiro grau, verifico que deve ser afastada, uma vez que, pelo menos desde 2002, com os atestados médicos para tratamento de saúde – id. 89190952, o autor tem reconhecida a sua incapacidade para os atos da vida civil, vez que em função da proteção ao incapaz, a suspensão do prazo prescricional começa a partir do momento em que se manifesta a incapacidade, sendo que a sentença de interdição tem natureza jurídica meramente declaratória, não estabelecendo qualquer marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional em se tratando de absolutamente incapaz.

Nesse sentido a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFICIENTE. INCAPACIDADE ABSOLUTA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO MENTAL. INCAPACIDADE. EFEITOS DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. DECLARATÓRIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A ENTENDIMENTO DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA 11.960/2009. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PELO STJ SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. (...) 3.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a suspensão do prazo de prescrição para os absolutamente incapazes retroage ao momento em que se manifesta a incapacidade, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória.
(...) 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp 1729615/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018) (NEGRITEI)

Por
tanto, não há que se falar em prescrição contra o autor, posto que incapaz desde pelo menos 2002.

Extrai-se dos autos que
MORGANA RITA CASTRO ajuizou
a A
ção de Cobrança no
0042525-03.2014.811.0041
, contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando assegurar a revisão geral anual de suas remunerações, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988, entre o lapso temporal compreendido entra a promulgação da mencionada PEC (1998) e a sanção da Lei Estadual n. 8.056/2003.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais apresentadas no recurso de apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia que o apelante é servidor militar estadual aposentado, e que por meio da Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, teve assegurado a revisão geral anual de suas remunerações, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988.

Consigna, que no lapso temporal compreendido entra a promulgação da mencionada PEC e a sanção da Lei Estadual n. 8.056/2003, que dispõe acerca do reajuste dos servidores públicos estaduais, o Apelante deixou de promover a revisão geral de sua remuneração.

Como afirmado, a revisão geral anual (RGA) é garantia constitucional dos servidores públicos e está previsto no art. 37, X, da Carta Magna, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Da
leitura do dispositivo constitucional acima referido, constata-se que o RGA será realizado sempre na mesma data e sem distinção de índices, ou seja, que a revisão pode ser um percentual variável e somente poderá ser fixado por lei específica.

Nesse passo, dispõe a súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, o seguinte:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Além do mais, recentemente, tal matéria foi apreciada em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal – Tema: 864 – tendo sido fixada a seguinte tese:

“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

(RE 905357, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, DJe- 18-12-2019).

Assim, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não ocorre de forma automática, pois depende, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam, prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Com efeito, ainda que exista omissão do ente estatal no que concerne à revisão geral anual da remuneração dos servidores, não cabe ao Poder Judiciário fixar índice de reajuste, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes.

Sem maiores delongas, a controvérsia aqui posta já foi enfrentada por este Tribunal e foi reconhecido que a omissão na criação da lei de reajuste anual de remuneração não tem o condão de autorizar o Poder Judiciário a fixar índices de reajuste, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – NÃO DEMONSTRADA –AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864/STF – LIMITAÇÕES AO PODER JUDICIÁRIO – TEMAS 19 E 624/STF – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES QUALIFICADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Estado de Mato Grosso não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a concessão da gratuidade deferida pelo juízo a quo.

2. A jurisprudência firma-se no sentido de que a revisão geral não é automática.

3. Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

4. Sentença em consonância com os precedentes qualificados (Temas 864, 19 e 624/STF).

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012051-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA VINCULANTE 37 – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 STF – DANOS MATERIAIS – INEXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

2. A omissão do Poder Executivo Municipal no que concerne a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal (com a redação dada pela EC no. 19/98), não tem o condão de autorizar o Poder Judiciário a fixar índices de reajuste, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4. Sentença mantida, recurso improvido.

(N.U 1000948-09.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PERDAS DE VENCIMENTOS E INCORPORAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (N.U 1000136-09.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021).

Assim, n
a vertente do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, não há dúvidas, portanto, que a decisão objurgada, deve ser mantida, embora por diferente fundamento, resolvendo o mérito da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de improcedência, por fundamento diverso
, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023